Tribunal: TJMT
Processo: 1066051-93.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066051-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY DE SOUZA SILVA - CPF: 360.269.528-02 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), W DE SOUZA SILVA - CNPJ: 13.415.378/0001-06 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB COOPJUS LTDA - CNPJ: 25.363.615/0001-03 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO E BASE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REVELIA EM LITISCONSÓRCIO SIMPLES. DEFESA COMUM. RETENÇÃO DE CAPITAL SOCIAL POR COOPERATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contratos bancários cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos de suspensão de execuções, exclusão de registros restritivos, revisão de encargos e liberação de capital social, ao fundamento de inexistência de pressupostos para aplicação da teoria da imprevisão e ausência de abusividade contratual.

2. Os autores, comerciantes estabelecidos no Shopping Popular de Cuiabá, alegam que incêndio ocorrido em 15.07.2024 teria configurado evento de força maior apto a autorizar a revisão das obrigações assumidas junto às instituições financeiras demandadas.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a revelia de um dos corréus impõe a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (iii) saber se o incêndio configura fato superveniente apto a ensejar revisão contratual com fundamento nos arts. 317 e 478 do CC ou no art. 6º, V, do CDC; (iv) saber se há abusividade nas taxas de juros e na capitalização pactuada; e (v) saber se é legítima a retenção de capital social por cooperativa de crédito como forma de compensação.

III. Razões de decidir

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em matéria predominantemente de direito e em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC, ausente demonstração de prejuízo, conforme arts. 277 e 282, § 1º, do CPC.

5. Em litisconsórcio simples, a contestação apresentada por corréus aproveita ao revel quando impugna fundamento comum da demanda, afastando os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, I, do CPC.

6. A aplicação da teoria da imprevisão e da base objetiva exige demonstração de nexo causal entre o fato superveniente e a onerosidade excessiva. Comprovado inadimplemento reiterado anterior ao incêndio, resta ausente o vínculo causal indispensável à revisão contratual.

7. Obrigações pecuniárias não se extinguem por perecimento de bens do devedor. O risco da atividade empresarial não se transfere à instituição financeira, que não atua como seguradora do empreendimento.

8. A revisão de juros remuneratórios exige prova concreta de discrepância relevante em relação à média de mercado, nos termos do Tema 27/STJ. Ausente demonstração técnica de abusividade, mantêm-se os encargos pactuados. A capitalização é admitida quando expressamente prevista, conforme Súmulas nº 539 e nº 541/STJ.

9. A retenção de capital social por cooperativa de crédito, fundada em cláusula contratual expressa e em conformidade com o estatuto social e a legislação de regência, caracteriza exercício regular de direito, nos termos dos arts. 368 e 1.055 do CC, bem como da LC nº 130/2009 e da Lei nº 5.764/1971.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

“1. A aplicação da teoria da imprevisão ou da base objetiva do negócio jurídico exige demonstração de nexo causal direto entre o fato superveniente e a onerosidade excessiva, não se admitindo sua incidência quando comprovado inadimplemento anterior ao evento invocado. 2. A contestação que impugna fundamento comum da demanda afasta os efeitos materiais da revelia em litisconsórcio simples. 3. A retenção de capital social por cooperativa de crédito, quando prevista contratualmente e em consonância com o estatuto social, constitui exercício regular de direito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 277, 282, § 1º, 345, I, 355, I, e 85, § 11; CC, arts. 317, 368, 478 e 1.055; CDC, art. 6º, V; LC nº 130/2009; Lei nº 5.764/1971, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgRg no REsp 557.418/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.04.2013; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); Súmulas nº 539 e nº 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
WESLEY DE SOUZA SILVA e W DE SOUZA SILVA ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência

n. 1066051-93.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS, BANCO BRADESCO S/A e BANCO NUBANK
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 346821937), alegando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa. Argumentam que o vício procedimental decorreu de uma "sentença relâmpago" e marcha atropelada do procedimento, com violação dos artigos 10 e 350 do CPC. Sustentam que o sistema PJe, em um equívoco de configuração, assinalou o exíguo e ilegal prazo de apenas 5 dias para a manifestação em réplica, quando o artigo 350 do CPC exige de forma cogente e inafastável o prazo de 15 dias úteis para que o autor se manifeste sobre a contestação sempre que haja alegação de fatos novos ou extintivos.

Questionam, ainda em sede preliminar, os apelantes sobre o tratamento dado à revelia do Banco Bradesco S/A. Embora o Juízo tenha reconhecido que a instituição não apresentou contestação, deixou de aplicar os efeitos da revelia (presunção de veracidade dos fatos), invocando que a defesa dos demais corréus aproveitaria ao revel. Os apelantes argumentam que tal interpretação é falha técnica no contexto de contratos bancários individuais, pois o litisconsórcio passivo em questão é facultativo e comum, não unitário, com cada banco possuindo uma relação jurídica autônoma com o autor.

No mérito, os apelantes sustentam que a sentença fundamentou-se de forma equivocada no artigo 478 do Código Civil, que exige uma "extrema vantagem" do credor para autorizar a revisão. Argumentam que tal exegese padece de grave erro jurídico, pois esquece-se da incidência primária do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ) e das características da Constitucionalização do Direito Civil.

Defendem a aplicação da Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico (art. 6º, V, segunda parte, CDC), a qual se afasta da Teoria da Imprevisão do CC/2002 por prescindir do enriquecimento indevido da contraparte, bastando a superveniência de fato que tornou a prestação bastante onerosa para o consumidor, rompendo o equilíbrio que sustentava o contrato no momento de sua gênese.

Quanto às taxas de juros, alegam abusividade qualificada e fragilidade da valoração probatória. Afirmam que a sentença declarou a legalidade das taxas sob o argumento genérico de que estariam "dentro da média de mercado", citando faixas que alcançam "absurdos 21,93% am". Sustentam que tal fundamentação é tecnicamente deficiente e ignora o paradigma do REsp 1.061.530/RS (Tema 27, STJ).

Argumentam ainda que houve abuso de direito na retenção unilateral de capital social pela cooperativa Sicoob, que se apropriou das cotas-partes integralizadas pelos apelantes para abater dívidas vencidas após o sinistro. Sustentam que tal conduta afronta a impenhorabilidade do capital social (Lei 5.764/71) e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

Por fim, requerem a reforma total da sentença, com o provimento do recurso para reconhecer a nulidade processual por cerceamento de defesa ou, no mérito, para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a aplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva ao caso, bem como a abusividade das taxas de juros e a ilegalidade da retenção do capital social.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID nº 347073376, permanecendo hígida a isenção das custas e despesas processuais nesta fase recursal.

Em contrarrazões (ID 346821941), o BANCO NUBANK alega que a r. sentença merece integral manutenção, porquanto se encontra em estrita consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e com as provas constantes dos autos. Destaca que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma eletrônica, transparente e segura, com inequívoca ciência da apelante acerca das taxas de juros, encargos e demais condições em caso de inadimplência.

Argumenta que, no ato da contratação, a instituição observou integralmente os deveres de lealdade e transparência previstos no art. 6º, III, do CDC, tendo fornecido informações claras acerca do valor das parcelas, encargos incidentes, taxa de juros, IOF, multas e demais consectários em caso de inadimplemento. Invoca a Súmula 382 do STJ, que estabelece que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ressalta que a taxa de juros contratada (123,9%; 136,8%; e 212,135 ao ano) não se distancia da média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, não havendo qualquer demonstração de discrepância significativa que pudesse caracterizar abusividade. Quanto à capitalização mensal de juros, sustenta que o contrato demonstra de forma expressa a sua pactuação, prática essa plenamente admitida pela jurisprudência, conforme definido no Tema 246 do STJ.

Por fim, requer a manutenção da r. sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em contrarrazões (ID 346821943), a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS requer, preliminarmente, a rejeição das alegações de cerceamento de defesa e da aplicação da revelia, por serem manifestamente improcedentes.

Quanto ao cerceamento de defesa, argumenta que o fato de o sistema PJe ter indicado um prazo menor para a réplica não gera, por si só, qualquer nulidade, pois a contestação apresentada não trouxe fatos novos ou documentos surpreendentes que alterassem a base fática da lide, apenas apresentou os contratos e os extratos que comprovam a inadimplência preexistente dos apelantes.

No tocante à revelia do Banco Bradesco, sustenta que ao apresentar sua contestação, a Cooperativa não se limitou a defender a validade de seu próprio contrato, mas atacou a premissa fática e jurídica central da demanda, demonstrando a inadimplência preexistente dos apelantes, quebrando o nexo de causalidade entre o incêndio e a impossibilidade de pagamento. Essa defesa, por sua natureza, seria comum e extensível a todos os réus.

No mérito, argumenta que a atividade empresarial é, por sua natureza, uma atividade de risco, e eventos como incêndios, furtos, crises econômicas ou mesmo a recente pandemia de COVID-19 fazem parte da álea ordinária do negócio. Tentar transferir esse risco para a instituição financeira, que atuou apenas como fornecedora de crédito, seria desvirtuar a própria natureza do contrato de mútuo.

Quanto às taxas de juros, sustenta que os apelantes, de forma recorrente e genérica, insistem na tese de abusividade, sem, contudo, se desincumbir do seu ônus probatório mínimo de demonstrar, por meio de prova técnica ou mesmo de um comparativo objetivo, a suposta disparidade.

Sobre a retenção do capital social, argumenta que o procedimento adotado é um exercício regular de direito, amparado expressamente na Lei nº 5.764/1971 (Lei das Cooperativas), no Estatuto Social da SICOOB UNIÃO MT/MS e na própria lógica do sistema cooperativista. Diferentemente de uma relação puramente comercial, no cooperativismo, o associado é, ao mesmo tempo, dono e usuário dos serviços, e o capital social que ele integraliza não é um mero investimento, mas possui uma dupla e essencial função.

Por fim, requer que seja negado total provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
WESLEY DE SOUZA SILVA e W DE SOUZA SILVA ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela de Urgêncian. 1066051-93.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS, BANCO BRADESCO S/A e BANCO NUBANK
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se dos autos que se trata de ação revisional ajuizada por comerciantes estabelecidos no Shopping Popular de Cuiabá, os quais narram que, na madrugada de 15 de julho de 2024, incêndio de grandes proporções atingiu o centro comercial, destruindo integralmente seu estabelecimento, com perda total do estoque e consequente paralisação forçada de suas atividades empresariais.

Sustentaram que, até a ocorrência do sinistro, mantinham regularidade no adimplemento das obrigações assumidas junto às instituições financeiras demandadas, cumprindo contratos de crédito, financiamentos e operações de capital de giro. Aduziram que o incêndio, por configurar evento de força maior, alterou substancialmente a base objetiva dos contratos, tornando excessivamente onerosas as prestações anteriormente assumidas, com fundamento nos arts. 317 e 478 do CC.

Em sede de tutela de urgência, requereram a suspensão das execuções em curso promovidas por SICOOB e SICREDI, a exclusão de seus nomes dos cadastros restritivos de crédito e a liberação de valores retidos por instituição bancária.

O Juízo da origem, por decisão de ID nº 204079039, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, mas indeferiu a tutela provisória, determinando o regular prosseguimento do feito. Citados, BANCO NUBANK (ID nº 206694834), BANCO SICREDI (ID nº 206827124) e BANCO SICOOB (ID nº 213148506) apresentaram contestação, impugnando as alegações iniciais e pugnando pela improcedência dos pedidos. O BANCO BRADESCO S/A, embora regularmente citado, deixou de apresentar contestação, conforme certidão de ID nº 214375953.

Sobreveio sentença (ID 346821933) que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o incêndio, embora incontroverso, não afasta a exigibilidade das obrigações contratuais, inexistindo previsão legal de exoneração em contratos bancários; destacou-se a ausência de abusividade nas avenças, a existência de inadimplência anterior ao sinistro e a legitimidade da compensação do capital social pelo SICOOB, concluindo-se pela inaplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva.

“[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Custas e despesas processuais "pro-rata”, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. [...]”

Pois bem.

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o sistema PJe assinalou prazo inferior ao legal para a réplica e que o Juízo
a quo
proferiu sentença de forma prematura, sem oportunizar a manifestação sobre as contestações apresentadas.

A preliminar não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico brasileiro, em matéria de nulidades processuais, é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado nos artigos 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte.

No caso em análise, embora os apelantes aleguem que o sistema PJe tenha indicado prazo inferior ao legal para apresentação de réplica, não demonstraram de forma concreta qual seria o prejuízo sofrido em razão dessa circunstância. Isso porque, conforme bem destacado nas contrarrazões da Cooperativa Sicoob, as contestações apresentadas não trouxeram fatos novos ou documentos surpreendentes que alterassem substancialmente a base fática da lide, mas apenas apresentaram os contratos e os extratos que comprovavam a inadimplência preexistente dos apelantes – documentos que, por óbvio, já eram de seu pleno conhecimento.

Ademais, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, conforme dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a matéria controvertida era preponderantemente de direito, e a análise fática dependia exclusivamente de prova documental já pré-constituída, consistente nos contratos bancários e extratos de pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento”
(STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
"
n
ão há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide."
(N.U 1008868-16.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Quanto à alegação de "decisão surpresa", também não se sustenta. A sentença baseou-se exclusivamente nos elementos já constantes dos autos e nas teses jurídicas debatidas pelas partes desde a petição inicial e contestações, não havendo inovação argumentativa que pudesse caracterizar violação ao contraditório substancial previsto nos artigos 9º e 10 do CPC.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

- DA REVELIA DO BANCO BRADESCO S/A E SEUS EFEITOS

Os apelantes questionam o tratamento dado à revelia do Banco Bradesco S/A, argumentando que o Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a ausência de contestação, afastou indevidamente os efeitos materiais da revelia com base no art. 345, I, do CPC.

A questão reclama exame detido. É certo que o art. 345, I, do Código de Processo Civil dispõe que a revelia não induz presunção de veracidade quando,
“havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação”
.

A leitura doutrinária e jurisprudencial, contudo, tem assentado que, em se tratando de litisconsórcio simples, a contestação apenas aproveita ao revel quando veicula defesa comum, isto é, quando enfrenta fundamento que se projeta indistintamente sobre todos os litisconsortes.

No caso, o litisconsórcio formado entre as instituições financeiras é, efetivamente, simples e facultativo, pois cada ré mantém relação jurídica autônoma com os autores, formalizada em contratos diversos, com taxas e encargos próprios. Ainda assim, a premissa nuclear da inicial — no sentido de que o incêndio ocorrido no Shopping Popular configuraria força maior apta a justificar a revisão generalizada dos contratos bancários — apresenta-se como fato comum, ao qual os autores atribuem aptidão para irradiar efeitos sobre todas as relações discutidas.

Nessas circunstâncias, a defesa deduzida pelos demais réus, ao impugnar precisamente essa base fática e jurídica do pedido, evidenciando a existência de inadimplemento anterior e a inaplicabilidade, ao caso, da teoria da imprevisão, assume caráter comum.

Por conseguinte, nos termos do art. 345, I, do CPC, tal contestação aproveita ao corréu revel, afastando os efeitos típicos da revelia quanto à presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento ao estabelecer que
"

O simples fato de um dos litisconsortes ter apresentado contestação não é suficiente para afastar os efeitos da revelia ao litisconsorte revel. É imprescindível que o contestante impugne fato comum a ambos. No caso, a despeito de um dos corréus ter apresentado peça contestatória, o Juízo de primeiro grau deixou claro em sua sentença que "nenhum dos réus negou a alegação da autora de que os títulos eram sem causa”
(STJ - AgRg no REsp: 557418 MG 2003/0121226-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2013).

No caso em exame, a controvérsia acerca da inexistência de nexo causal entre o incêndio e a alegada inadimplência qualifica-se, de modo inequívoco, como questão comum a todos os réus.

Por essa razão, a defesa articulada pelos corréus, ao impugnar tal premissa fática, projeta efeitos em favor do Banco Bradesco S/A, afastando a presunção de veracidade dos fatos deduzidos na petição inicial.

Cumpre assinalar, ademais, que, ainda que se admitisse a incidência da presunção decorrente da revelia em relação ao referido réu, tal efeito ostenta natureza relativa (juris tantum), não vinculando o julgador quando o conjunto probatório ou a adequada qualificação jurídica da controvérsia conduzirem a conclusão diversa, como se verifica na espécie.

À vista dessas considerações, rejeito a preliminar suscitada e mantenho o afastamento dos efeitos materiais da revelia quanto ao Banco Bradesco S/A.

Superada as preliminares, passo ao exame do mérito.

- DO MÉRITO

O núcleo da controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência da teoria da imprevisão ou, sob a ótica consumerista, da teoria da base objetiva do negócio jurídico, aos contratos bancários celebrados pelos apelantes, em razão do incêndio ocorrido no Shopping Popular de Cuiabá, em 15 de julho de 2024.

Sustentam os recorrentes que a sentença teria aplicado de forma inadequada o art. 478 do Código Civil, ao exigir a configuração de “extrema vantagem” do credor como requisito para a revisão contratual. Defendem, em contraposição, a incidência do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor, cuja disciplina prescindiria da demonstração de enriquecimento da contraparte, bastando a superveniência de fato apto a tornar a prestação excessivamente onerosa ao consumidor.

A adequada solução da controvérsia demanda a precisa delimitação dos pressupostos normativos de cada instituto. O art. 478 do Código Civil
autoriza a resolução dos contratos de execução continuada ou diferida quando, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra
.

Já o art. 6º, V, do CDC assegura ao consumidor a revisão das cláusulas contratuais diante de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, ainda que não haja menção expressa à obtenção de vantagem extrema pelo fornecedor.

Não obstante as distinções de regime, ambos os dispositivos
reclamam a demonstração de nexo causal direto entre o evento superveniente e a onerosidade excessiva da prestação
. A superveniência do fato, por si só, não autoriza a revisão contratual; impõe-se que ele seja a causa determinante do desequilíbrio alegado.

No caso concreto, conforme pelo histórico de pagamentos juntado aos autos (ID 213148511),
os apelantes já apresentavam inadimplemento reiterado e pagamentos irregulares desde dezembro de 2022
, período substancialmente anterior ao incêndio ocorrido em julho de 2024.

Tal circunstância evidencia que a dificuldade financeira invocada
não decorre diretamente do sinistro
, mas revela quadro preexistente de instabilidade no cumprimento das obrigações assumidas.

Resta, assim,
comprometido o nexo causal indispensável à incidência das teorias invocadas
, não se mostra juridicamente admissível que devedor já constituído em mora pretenda imputar a evento posterior a justificativa para obrigações que vinham sendo reiteradamente inadimplidas.

Ademais, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, incide o princípio segundo o qual o gênero não perece (
genus nunquam perit
). O incêndio pode ter atingido bens determinados — como o estoque comercial —, mas não extinguiu a moeda nem afastou a exigibilidade da obrigação pecuniária.

A instituição financeira não se confunde com seguradora da atividade empresarial, tampouco assume os riscos ordinários do empreendimento. Concedido e utilizado o capital, subsiste aos apelantes o dever jurídico de restituição.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais já manifestaram no sentido de que eventos que constituem risco inerente à atividade empresarial não configuram acontecimentos extraordinários e imprevisíveis para fins de aplicação da teoria da imprevisão:

“o aumento da expectativa de vida do brasileiro e a mudança de regras da previdência privada pelo órgão gestor constituem risco da atividade da administradora do plano de previdência privada, não podendo serem utilizados como justificativa para rescisão contratual ou modificação das condições pactudas
- Agravo provido. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0018604-92.2021.8 .17.9000, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 20/12/2023, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)”

Por analogia, o incêndio ainda que inegavelmente danoso e lamentável, insere-se no âmbito dos riscos ordinários da atividade empresarial, não se qualificando, nas circunstâncias do caso, como acontecimento extraordinário e imprevisível apto a autorizar a revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão ou na teoria da base objetiva do negócio jurídico, sobretudo quando evidenciada inadimplência preexistente ao evento.

Desse modo, ausentes os pressupostos normativos indispensáveis à incidência da onerosidade excessiva, impõe-se a manutenção da sentença também sob esse aspecto.

Outrossim, os apelantes sustentam a
abusividade das taxas de juros
praticadas pelas instituições financeiras, afirmando que a sentença teria reconhecido sua legalidade com fundamento genérico, ao consignar que estariam “dentro da média de mercado”.

A controvérsia, todavia, encontra-se amplamente dirimida na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

À luz dessa orientação, incumbia aos apelantes demonstrar, de modo objetivo, que as taxas contratadas destoavam significativamente da média de mercado à época da contratação. Contudo, limitaram-se a alegações genéricas, desacompanhadas de elementos técnicos ou comparativos idôneos.

De outro lado, conforme consta dos documentos colacionados aos autos evidenciam que os encargos pactuados se inserem nos parâmetros usualmente praticados em operações de crédito da mesma natureza.

No que concerne à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 539, admitindo-a com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A Súmula 541, por sua vez, estabelece que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso concreto,
não há qualquer elemento que indique ausência de pactuação expressa da capitalização
, tampouco demonstração de que as taxas remuneratórias extrapolem, de forma relevante, os padrões de mercado.

Nesse cenário, ausente prova inequívoca de abusividade, não se justifica a revisão judicial dos juros e encargos contratualmente ajustados, impondo-se a manutenção da sentença também sob esse fundamento.

Os apelantes
insurgem-se contra a retenção dos valores integralizados a título de capital social pela Cooperativa Sicoob
, sustentando que tal conduta configuraria abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

A controvérsia demanda a adequada compreensão da natureza jurídica do capital social nas cooperativas de crédito e do regime normativo que disciplina sua utilização.

Nos termos da Lei Complementar nº 130/2009, as cooperativas de crédito constituem instituições financeiras organizadas sob a forma de sociedade cooperativa, destinadas à prestação de serviços financeiros a seus associados. Nesse modelo societário, o cooperado ostenta condição dúplice: é, simultaneamente, usuário dos serviços e partícipe do empreendimento coletivo.

O capital social por ele integralizado não se reveste de caráter meramente patrimonial, mas desempenha função estruturante, compondo o patrimônio da sociedade e assegurando sua estabilidade operacional, além de servir como garantia subsidiária das operações financeiras por ele próprio contratadas.

A Lei nº 5.764/71, ao instituir o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe em seu art. 36 que a responsabilidade do associado perante terceiros subsiste até a aprovação das contas do exercício em que se deu o desligamento, evidenciando a vinculação das quotas-partes às obrigações assumidas no âmbito da cooperativa.

No caso concreto, conforme consignado nos autos a retenção do capital social decorreu de cláusula contratual expressa inserta nos contratos de capital de giro (IDs nº 200634586 – Contrato nº 1241412 e 200634590 – Contrato nº 1473758), pela qual o associado autoriza a cooperativa a utilizar o capital integralizado como garantia das operações financeiras, inclusive mediante compensação em caso de inadimplemento.

Tal previsão encontra respaldo tanto no Estatuto Social da cooperativa quanto na legislação civil, notadamente nos arts. 368 (compensação) e 1.055 (natureza do capital social) do Código Civil, configurando exercício regular de direito.

A jurisprudência desta Quinta Câmara de Direito Privado, em precedente de relatoria deste Desembargador, igualmente reconhece a vinculação das quotas-partes às obrigações assumidas pelo cooperado, desde que observadas as disposições estatutárias pertinentes, como se extrai do seguinte julgado:

“A compensação de quotas-partes com débitos de cooperado deve observar os limites e as condições previstas no estatuto social da cooperativa, inclusive a necessidade de deliberação do conselho de administração, especialmente quando a quota serve como garantia de múltiplas obrigações.” (TJMT – AI nº 1036041-92.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025)

À vista desse arcabouço normativo e jurisprudencial, a retenção do capital social, amparada em cláusula contratual expressa e em consonância com o Estatuto Social e a legislação aplicável, traduz exercício regular de direito, não se evidenciando ilegalidade ou abusividade na conduta da cooperativa.

Dessarte, conclui-se que não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da aplicação da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva ao caso concreto, porquanto os documentos carreados aos autos evidenciam que os apelantes já ostentavam histórico de inadimplemento reiterado e pagamentos irregulares desde dezembro de 2022, período substancialmente anterior ao incêndio ocorrido em julho de 2024, circunstância que rompe o nexo causal indispensável à incidência das referidas teorias.

De igual modo, não há nos autos elementos aptos a demonstrar abusividade nas taxas de juros e encargos contratuais pactuados, tampouco indícios de ausência de pactuação expressa da capitalização de juros nos contratos celebrados pelos apelantes.

Por fim, a retenção do capital social pela Cooperativa Sicoob, fundada em cláusula contratual expressa e em consonância com o Estatuto Social e a legislação de regência, consubstancia exercício regular de direito, inexistindo ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por WESLEY DE SOUZA SILVA e W DE SOUZA SILVA ME, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes aos advogados dos apelados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026